Tribunal: TJSP
Processo: 1000822-29.2023.8.26.0272
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil – Alegação de erro material – Caráter infringente – Prequestionamento – Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado – Acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.

ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – Aplicação da isenção

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil – Alegação de erro material – Caráter infringente – Prequestionamento – Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado – Acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.

ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – Aplicação da isenção tributária prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 – Satisfação dos requisitos normativos – Negativa administrativa ilegal – Laudo atestando que o autor é portador de cegueira monocular – Subsunção da hipótese à norma – Direito à repetição dos indébitos a partir da data da aposentadoria – Possibilidade de compensação dos valores restituídos em ajuste anual das declarações de Imposto de Renda, por aplicação analógica da Súmula 394/STJ – Precedentes jurisprudenciais – Apelação do autor parcialmente provida.